Tribunal: TJPA
Processo: 0818877-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818877-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAYKON CRUZ DE PAULA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CPB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos legais da custódia preventiva, visto que esta se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela; bem como, e ante a reiteração delitiva do paciente.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de MAYKON CRUZ DE PAULA, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0804829-43.2022.8.14.0005.

Consta da impetração que o paciente tomou conhecimento de que há, contra si, um mandado de prisão preventiva pelo suposto cometimento do crime do
art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB.

Alega o impetrante a ameaça de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
inexistência dos requisitos legais e concretos para a decretação de sua prisão preventiva
.

Aduz que tais requisitos devem estar presentes não somente no ato da prisão, mas durante todo o lapso temporal de sua manutenção. Todavia, considerando que o crime ocorreu em 27.07.2022, isto é, há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, desfazendo-se, assim, qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão.

Afirma que o paciente
é primário, possui residência fixa e ocupação lícita
, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da custódia preventiva
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) O paciente foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções descritas no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva do acusado foi decretada em 08/10/2023, para fins de garantia da ordem pública e diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

A Defesa formulou o pedido de revogação de prisão preventiva, alegando, em suma, ausência de indícios suficientes de autoria, pois o processo de reconhecimento não observou os ditames legais.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, para fins de garantia aplicação da ordem pública, tendo em vista o envolvimento do acusado com a Facção Criminosa Comando Vermelho, situação que motivou o crime, baseado na rivalidade entre facções criminosas.

Este Juízo manteve a prisão preventiva do acusado, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, na medida em que a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delituosa. De fato, observou-se que há nos autos indícios de que o acusado tem ligação com facção criminosa, bem como com venda de drogas e armas, além de responder a outro procedimento criminal, demonstrando uma possível contumácia delitiva.

Ademais, o auto de reconhecimento, os depoimentos colhidos e o Relatório de Investigação dão suporte para demonstrar a presença de indícios de autoria em face do acusado, o qual teria sido o responsável por conduzir a motocicleta em que estava o executor dos disparos que acarretaram a morte da vítima.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS

Constam na certidão de antecedentes criminais do paciente as seguintes informações:

1 - Procedimento n° 0000002-27.2019.8.14.0005 - Ação Penal, distribuído em 16/07/2021, situação atual em andamento, 1ª Vara Criminal de Altamira/PA (art. 155, §4°, IV e art. 157, § 2°, inciso Il, ambos do CPB);

2- Procedimento n° 0804829-43.2022.8.14.0005 - Ação Penal de Competência do Tribunal do Júri, distribuído em 06/09/2022, situação atual EM ANDAMENTO, 2* Vara Criminal de Altamira/PA.

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente não está preso, visto que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido.

5. FASE DO PROCESSO

A denúncia foi oferecida em 24/04/2023 e recebida em 08/10/2023.

O réu foi citado por edital, visto que não foi localizado no endereço informado nos autos.

A Defesa apresentou resposta escrita à acusação em 16/11/2023, bem como pugnou pela revogação da prisão preventiva.

Este Juízo manteve a prisão preventiva do acusado e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 08/02/2024, em decisão exarada na presente data. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento de
ausência dos requisitos legais da custódia preventiva
.

Ao decidir pela prisão preventiva do paciente, após requerimento do Órgão Ministerial, enfatizou o singular as seguintes circunstâncias em
decisum
datado de 08/10/2023:

“Considerando que se trata de crime com pena máxima superior a 04 anos, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

O fumus commissi delicti se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Note-se que a Lei n° 13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP (Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

A materialidade do delito está devidamente comprovada pela certidão de óbito de Id. 76627190 – Pág. 01.

Quanto à autoria, há indícios de que MAYKON CRUZ DE PAULA tenha sido o possível autor do crime de homicídio em desfavor de Gerson Lima Gomes.

A testemunha Cleonice Rodrigues, mãe da vítima, relatou que, no momento dos fatos, estava ao lado de Gerson Lima Gomes, quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, os quais pararam, desceram do veículo e se identificaram como policiais, momento em que pediram para a vítima colocar as mãos sobre a cabeça. Em seguida, o ofendido foi alvejado com 12 disparos.

A testemunha descreveu características dos dois suspeitos, tendo, em seguida, realizado o reconhecimento fotográfico de um deles, qual seja MAYKON LIMA DA CRUZ (Id. 76626282 – Págs. 18/19).

Denota-se, assim, que há indícios de que MAYKON LIMA DA CRUZ tenha ceifado a vida da vítima Gerson Lima Gomes.

De igual sorte, entendo que há perigo na concessão da liberdade do acusado, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública.

(...)

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar.

(...)

Segundo consta da exordial acusatória, a suposta motivação do crime seria a rivalidade entre facções criminosas, pois a vítima teria ligação com facção rival à que o denunciado supostamente integra, exigindo-se a manutenção de prisão preventiva a fim de se evitar a prática de novos crimes, visto que as facções têm um objetivo muito claro de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região.

Ademais, da análise da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, observa-se que o réu responde a processo pela prática dos crimes de furto e roubo. Denota-se, assim, que há indicativos de que o representado seja contumaz na prática delituosa, o que revela o seu caráter periculoso e o risco de reiteração delituosa.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do art. 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao investigado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

In casu, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretação da prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

III – CONCLUSÃO

ISTO POSTO, com esteio na fundamentação acima descrita:

(...)

2) Decreto a prisão preventiva de MAYKON CRUZ DE PAULA, para fins de garantia da ordem pública, com base nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP.”

Posteriormente, em decisão de 12.12.2023, o magistrado singular manteve a custódia preventiva do paciente, com arrimo nos seguintes fundamentos:

“Em sede de reanálise dos motivos ensejadores do cárcere cautelar, entendo que ainda subsiste a necessidade da prisão preventiva, em razão da gravidade em concreto da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como evitar a reiteração delituosa.

A prisão preventiva reveste-se da marca da excepcionalidade somente se compatibilizado com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, todavia quando efetivamente demonstrada sua necessidade em concreto e preenchidos os pressupostos, há os fundamentos e condições de admissibilidade previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A comprovação de indícios suficientes de materialidade e autoria encontram-se substanciados nos autos, principalmente em razão da Certidão de Óbito da vítima, depoimentos colhidos e Relatório de Investigação.

Os elementos colhidos na investigação apontaram que a vítima, Gerson Lima Gomes, fazia parte da facção criminosa Comando Classe A - CCA e o suspeito, Maykon Cruz de Paula é pertencente à facção Comando Vermelho - CV. Os dois grupos rivalizam na cidade de Altamira. Ademais, os relatos de familiares de Gerson demonstraram que ele chegou a ser ameaçado via grupos de whatsapp, onde circularam fotos e vídeos com as legendas "NESSE AQUI É SAL", "OLHA, ANDANDO VACILANDO, SE EU QUISER MATAR EU MATO", em que pese tenham informado que os arquivos foram deletados.

Verificou-se, ainda, que MAYKON também possui relação com o IPL n° 00563/2022.100051-1, que tem como vítima de homicídio Igor Matos de Souza. A equipe policial tomou conhecimento por meio do depoimento do padrasto da vítima, Sr. Josivan Ferreira, que Igor sempre mencionava em contatos telefônicos o nome "MK" quando tratava sobre fornecimento de entorpecentes. Desse modo, o depoimento prestado pelo padrasto de IGOR indicou "MK" como sendo um provável fornecedor de drogas e armas, e o depoimento da ex-namorada de Igor aponta que ele e GERSON eram amigos e membros da "FACÇÃO CCA".

O auto de reconhecimento realizado com a genitora de GERSON GOMES indica o nacional MAYKON CRUZ como sendo o responsável por conduzir a motocicleta em que estava o executor dos disparos. Os elementos colhidos na investigação também evidenciam que o acusado já foi preso outras vezes e pertence à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Da mesma forma, no caso em concreto, está presente o perigo de liberdade do suspeito, apto a fundamentar a prisão preventiva, uma vez que o suposto delito foi cometido com violência à pessoa, demonstrando alta periculosidade e podendo causar temor social, perfazendo a necessidade de garantir a ordem pública.

Ademais, o risco de reiteração delituosa torna-se presente, posto que há nos autos indícios de que o acusado tem ligação com facção criminosa, bem como com venda de drogas e armas, além de responder a processo criminal pela suposta prática dos crimes de roubo e furto na 1ª Vara Criminal desta Comarca, demonstrando uma possível contumácia delitiva.

Dessa forma, mostra-se adequada a segregação cautelar, com fundamento no juízo prospectivo de se impedir a prática de novos crimes, tendo em vista que, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).

Portanto, diante da situação fática analisada, a conduta supostamente perpetrada pelo acusado evidencia periculosidade acentuada, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não se revelam suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a prorrogação da prisão preventiva.

Ademais, o fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva, por si só, já revela cenário que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Não havendo nenhum fato novo que conduza a revogação da custódia, concluo que ainda se faz necessária a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

III – CONCLUSÃO

Posto isso,
mantenho a prisão preventiva de MAYKON CRUZ DE PAULA.
(...)
”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

Mister frisar a afirmação judicial acerca do temor dos cidadãos daquele município, em relação ao paciente, que teria ligação com facção criminosa, bem como com venda de drogas e armas.

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente possui contra si outras anotações criminais pelas práticas de crimes de roubo, furto e homicídio, o que denota o risco de
reiteração delitiva
, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE SENTENCIADO À PENA DE 24 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR SEM AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE CONTEXTO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
Omissis
III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, a manutenção do encarceramento cautelar encontra-se devidamente justificado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual, em tese, foi perpetrada a conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja vista que o ora Agravante, aproveitando-se do acesso que tinha com a vítima, teria investido contra a dignidade sexual de sua sobrinha, que contava, à época, com 9 (nove) anos de idade, tendo consignado o magistrado primevo que "há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade agente, justificando a prisão cautelar decretada em seu desfavor, mormente, como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima. V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - No que pertine à aventada ausência de contemporaneidade, porquanto a prisão teria sido decretada anos após a ocorrência dos fatos, da análise dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, in concreto, observa-se que a prisão cautelar restou devidamente justificada para a garantia da ordem pública; nesse sentido, a periculosidade do Agravante evidenciada pelo modus operandi da conduta consistente em crime contra a dignidade sexual perpetrado contra a própria sobrinha, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, eis que, conforme relatado pelo magistrado primevo "há indícios de que o investigado pratica o de lito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", são fatores que recomendam a prisão cautelar, não havendo que se falar em extemporaneidade do encarceramento provisório, mormente considerando a necessidade de se preservar a integridade física e psíquica da vítima, bem como de frear o ímpeto criminoso do ora Agravante. VII –
Omissis
VIII - No que toca à aventada execução antecipada da pena, no ponto, a despeito de não restar demonstrada tal asserção, em que pese as investidas da Defesa de que o Agravante sofre com a execução provisória da pena, vê-se que o seu encarceramento encontra-se mantido, não por conta de título de execução provisória da reprimenda, dado que diante da guinada ocorrida no Pretório Excelso, esta poderia ser relevada, analisando-se o caso concreto, o que não é o caso do ora Agravante, vez que, conforme se depreende dos autos, seu enclausuramento encontra-se mantido por um decreto fundado no art. 312 do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de segregação quando evidenciado os seus requisitos, no caso, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da Lei Penal, ou por conveniência da instrução criminal. IX –
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 154.088/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI OUTRAS 3 AÇÕES PENAIS EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE PAI DE MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Tendo sido apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva, pois o paciente responde a outros 3 processos pelos crimes de estupro, receptação e tráfico de drogas, não há manifesta ilegalidade. 2. Aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 3. Segundo consta dos autos, os fatos investigados datam de 4/3/2022; a prisão preventiva foi decretada em 10/3/2022; a denúncia foi oferecida em 25/3/2022 e recebida em 13/4/2022; a resposta à acusação foi apresentada em 15/6/2022; em 26/6/2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva; e, por fim, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 8/3/2023. 4. Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 5. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2024